Tribunal: TJSP
Processo: 1011262-09.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – FAXINEIRA – LESÃO NO OMBRO DIREITO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR - INADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 1
Registro: 2021.0000000081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011262-09.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante DIRCE LUIZ
TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 2
Processo no 1011262-09.2019.8.26.0019
Comarca: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
Apelante: DIRCE LUIZ TAVARES
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Voto no 28.156 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO FAXINEIRA LESÃO NO
OMBRO DIREITO
PRETENSÃO DE REDISCUTIR
CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR -
INADMISSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM ANÁLISE DE
MÉRITO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
que é portadora de LER/DORT no ombro direito, moléstia contraída no
exercício de suas atividades profissionais (faxineira), o que causa a redução
de sua capacidade para o trabalho e enseja o recebimento de benefício
acidentário.
O feito foi extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art.
485, inc. V, do CPC, por entender o MM. Juiz a quo haver coisa julgada
quanto à matéria (fls. 121/122).
Apela a parte sucumbente buscando a reforma da r. sentença,
alegando que os benefícios discutidos na ação que tramitou na Justiça
Federal são diversos daqueles que estão em debate neste feito. Destaca que
aqui são tratadas lesões decorrentes do trabalho, discorrendo sobre a
competência da Justiça Estadual para analisar tal matéria. Pede, assim, que o
feito prossiga, com a realização de perícia médica e, ao final, a concessão de
auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.
O recurso foi recebido, mas não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 3
É o relatório.
A sentença não merece reparo, pois está evidenciada a
ocorrência de coisa julgada.
Com efeito, a obreira já pleiteou judicialmente, com base nos
mesmos fatos narrados na inicial desta ação (lesão no ombro direito), a
concessão de benefício previdenciário, tendo sido julgada improcedente dada
a inexistência de sequelas incapacitantes (fls. 93/102).
Note-se que a autora não demonstrou mudança da situação
fática que ensejasse a propositura de nova ação. Na verdade, não há qualquer
consideração sobre a ocorrência de agravamento da moléstia desde o
julgamento da ação anterior, em julho de 2017. E o relato da autora acerca de
seus males é o mesmo da ação movida perante o JEF de Americana (lesão no
ombro direito, decorrente de tendinopatia com ruptura de fibras, bursite e
artropatia), sendo certo que a maior parte dos documentos médicos anexados
à inicial são anteriores à primeira demanda. Por fim, cumpre registrar que a
autora teve o pedido administrativo de auxílio-doença indeferido ainda em
2016, sem a notícia de novo requerimento – ou seja, a negativa de prestação
previdenciária que se analisa neste processo é a mesma que ensejou a
primeira ação.
Sem prejuízo, não há falar que os pedidos seriam diversos, pois
nas ações previdenciárias (em sentido amplo) o pedido deve ser entendido
sempre como o recebimento do benefício cabível, a ser revelado após a
realização da perícia médica. Diante disso, cumpre reconhecer que todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 4
ações previdenciárias possuem o mesmo pedido: o benefício cabível.
Atente-se à lição do ilustre processualista Humberto Theodoro
Júnior : “Essa situação jurídica cristalizada pela coisa julgada caracteriza-se por dois
aspectos fundamentais: de um lado, vincula definitivamente as partes; de outro impede,
as partes e o juiz, de restabelecer a mesma controvérsia não só no processo encerrado,
como em qualquer outro” (Curso de Direito Processual Civil Vol. I - Teoria geral do
direito processual civil e processo de conhecimento. 47a Edição, Rio de Janeiro: Forense,
2007, p.600).
Portanto, por qualquer ângulo que se aprecie a pretensão da
recorrente, esta não merece acolhimento, devendo ser prestigiada a decisão
de improcedência proferida na Justiça Federal, por ausência de incapacidade
laborativa, transitada em julgado em 05.09.2017 (fl. 103).
Enfim, se impossível a reapreciação da matéria de fato em ação
rescisória (a ação em apreço foi movida em outubro de 2019),
incompreensível a propositura de nova demanda com os mesmos
fundamentos, pleiteando nova apreciação.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença que reconheceu a
existência de coisa julgada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator